Tribunal: TJDFT
Processo: 0772370-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 890,80 a título de restituição em dobro de parcelas descontadas indevidamente a título de coparticipação. Em seu recurso, alega que os valores descontados são legítimos e calculados de acordo com os valores emitidos pela prestadora de serviço. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a restituição da forma simples.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66996400) e com preparo regular (ID 66996401 e 66996402). Contrarrazões apresentadas (ID 66996408).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Dialeticidade. Considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Cinge-se a controvérsia em saber se os valores descontadas a título de coparticipação estão corretos.
7. Os documentos juntados pelo autor demonstram que o valor da sessão de estimulação elétrica transcutânea é de R$ 80,00, o que ensejaria a cobrança de R$ 20,00 a título de coparticipação (25%). Todavia, a recorrente lançou a cobrança no valor de R$ 41,77 por sessão (ID 66996376 - Pág. 4 a 14).
8. A requerida, por outro lado, não se desincumbiu de demonstrar que os valores cobrados e pagos à clínica por cada sessão seriam de R$ 167,08, em afronta ao art. 3,73, II, do CPC, restando constatado o vício no serviço e configurado o dever de restituir.
9. No tocante à devolução em dobro do indébito, para que esta se torne exigível é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável. Ciente tratar-se de cobrança indevida, conforme consta do próprio sistema o valor da sessão (R$ 80,00), o recorrente gerou cobrança em valor superior e mesmo após reclamação do consumidor se negou a restituir, não sendo hipótese de engano justificável.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.